Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747177-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, ROVILSON XAVIER PACHECO PACIENTE: REGINALDO PEREIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO BORGES DE ALMEIDA e ROVILSON XAVIER PACHECO em favor de REGINALDO PEREIRA GONÇALVES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 53061178). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR